Tribunal: TJDFT
Processo: 0714253-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PERTINENTE. RESSARCIMENTO. CDC. INAPLICABILIDADE. MÁ GESTÃO. INOCORRÊNCIA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. DESIGNADOS PELO CONSELHO DIRETOR. BB. MERO DEPOSITÁRIO DE RECURSOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pelo sistema de valoração das provas adotado pelo processo civil, o livre convencimento motivado permite ao magistrado formar seu convencimento, exigindo-se apenas que fundamente sua decisão com base nos fatos e no direito.
2. Conforme entendimento já perfilado por esta Col. Turma, inexiste razão, em regra, para a produção de uma prova complexa e com consideráveis custos para as partes se os fatos alegados estiverem comprovados por outros meios; assim, a prova pericial é desnecessária nas ações que discutem a atualização dos valores depositados no fundo Pasep porquanto os critérios utilizados para a correção monetária encontram-se legalmente fixados, e devidamente analisados traduzem questão unicamente de direito
3.Diante da suficiência da documentação acostada aos autos, inclusive parecer da Contadoria Judicial, e desnecessidade de realização da perícia contábil, rejeito a preliminar.
4. O Decreto 4.751/2003, que dispõe sobre o Fundo de Participação do Programa de Integração Social - PIS e o Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, fundos unificados pela Lei Complementar 26/1975 e criados pelas Leis Complementares 7 e 8 de 1970, estabelece que o fundo constituído por recursos do Pis-Pasep é gerido por um Conselho Diretor, a quem compete os atos de gestão, dentre os quais, o cálculo de atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes do Pasep.
5. O Banco do Brasil S.A., é responsável somente pela operação financeira de efetivo creditamento dos valores resultantes da composição e atualização das cotas individuais, sem nenhuma margem de discricionariedade para fixar quaisquer espécies de índices aplicáveis às contas Pasep, já que o responsável pela composição do cálculo a ser implementado é o Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, nos termos da regra prevista no art. 1o do Decreto no 1.608/1995.
6. Nesse contexto, tem-se que a ilicitude da conduta do apelado, apta a fundamentar a existência de danos materiais, como requer a apelante, somente se configuraria na hipótese em que o banco apelado comprovadamente promovesse a aplicação de índices de correção monetária e de juros remuneratórios diversos daqueles previamente estabelecido pelo Conselho Diretor do Pasep em prejuízo do titular da conta, o que não retrata o caso em tela.
7. No caso em tela, verifica-se que os cálculos acostados em ID 55143752, trazidos para o fim de instruir o pleito, conforme parecer da contadoria, demonstram que a parte requerente, aplicou índice de correção diverso da previsão legal, deixou de expurgar os índices pagos na normalidade e deduzir os valores pagos, deduziu em moeda distinta os valores referentes ao ano de 1992, minorando em mil vezes a dedução, o que resultou em uma majoração significativa do resultado apurado, além da não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor
8. Apelação conhecida e desprovida.